Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A realização de laudo de exame pericial no local do furto se mostra prescindível, quando o acervo probatório é sólido em comprovar a ocorrência da qualificadora da escalada.
3. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP, somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.